Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA PROLATADA APÓS PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC.
1. O STF, no RE 870.947/SE (Tema 810), com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública de natureza jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito, bem como na parte que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, em razão de impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
1.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o entendimento externado no RE 870.947/SE e o que foi decidido nas ADI’s no 4.357 e 4.425, visando a assegurar a identidade de critérios utilizados para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou-se a aplicação do IPCA-E a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.
2. O entendimento firmado pelo STF no mencionado RE no 870.947/SE foi seguido na ADI no 5348, tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, alterado pela Lei no 11.960/2009, na parte em que se estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública (acórdão publicado no DJe de 28/11/2019).
3. Seguindo a orientação emanada pelo STF no RE no 870.947/SE, publicada no DJe de 20/11/2017, o STJ, no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou os parâmetros para as condenações impostas à Fazenda Pública, dentre os quais, nas condenações judiciais de natureza tributária, “a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”
4. A EC no 113/2021 impôs uma limitação temporal ao entendimento firmado pelo STF no RE no 870.947/SE e na ADI no 5348, bem como pelo STJ no REsp no 1.495.146/MG, ao estabelecer em seu art. 3o que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
4.1. Tendo em vista que norma que define os juros e a correção monetária possui natureza processual, na hipótese de publicação de nova lei - no presente caso, de uma norma constitucional - tratando da matéria, deve esta ser aplicada imediatamente aos processos em curso, observando-se o princípio tempus regit actum.
4.2. Considerando que os juros de mora e a correção monetária configuram matéria de ordem pública e que as disposições da EC no 113/2021 passaram a ser aplicadas às discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública a partir de 9/12/2021 (data de sua publicação), uma vez que a sentença objeto do recurso foi prolatada quando já vigente a EC no 113/2021, não há se falar em aplicação, ao caso, dos Temas 810/STF (RE no 870.947/SE) e 905/STJ (REsp no 1.495.146/MG), devendo o valor a ser restituído pelo ente público ser atualizado mediante a utilização da taxa SELIC, que já abrange tanto os juros moratórios quanto a correção monetária.
5. Apelação provida.